Tribunal: STJ
Processo: 0305400-79.2019.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720052 - SC(2024/0295903-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO SCHAADT JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: DAX MERCANTIL SECURITIZADORA S/A
OUTRO NOME
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: LEANDRO BELLO - SC006957
FELIPE LOLLATO - SC019174
AGUINALDO RIBEIRO JÚNIOR - PR056525
FELIPE LOLLATO - PR087642
INTERES.
: RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
INTERES.
: ANDREIA SCHAADT
INTERES.
: BENEFIOS RECICLAGEM TÊXTIL LTDA - MASSA FALIDA
INTERES.
: ROBERTO SCHAADT
INTERES.
: GILSON AMILTON SGROTT
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c0f6fbcb-4888-4650-a2ac-27c4bb430eb9

Documento eletrônico VDA56659919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c0f6fbcb-4888-4650-a2ac-27c4bb430eb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720052 - SC(2024/0295903-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO SCHAADT JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: DAX MERCANTIL SECURITIZADORA S/A
OUTRO NOME
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: LEANDRO BELLO - SC006957
FELIPE LOLLATO - SC019174
AGUINALDO RIBEIRO JÚNIOR - PR056525
FELIPE LOLLATO - PR087642
INTERES.
: RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
INTERES.
: ANDREIA SCHAADT
INTERES.
: BENEFIOS RECICLAGEM TÊXTIL LTDA - MASSA FALIDA
INTERES.
: ROBERTO SCHAADT
INTERES.
: GILSON AMILTON SGROTT
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO SCHAADT JUNIOR
contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo e neguei provimento
ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões
necessárias à solução da controvérsia; b) incidência das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ
quanto às alegações de nulidade das operações e limitação de juros, por demandarem
interpretação de cláusulas e reexame do acervo fático-probatório; c) manutenção da
multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, em consonância com a
art. 1.026,
jurisprudência desta Corte
), cuja revisão, ademais, esbarra no óbice da
(Súmula 83/STJ
(fls. 2253-2257).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56304594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 3598a0c2-2581-427c-9a53-7e024149bf4d

Nas razões do presente agravo interno (fls. 2261-2286), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar que embargos
de declaração não se prestam à reanálise da matéria, sustentando a necessidade de
manifestação expressa para fins de prequestionamento e enfrentamento de todos os
dispositivos invocados.
Aduz que a controvérsia é eminentemente jurídica e admite revaloração dos
fatos descritos no acórdão recorrido, o que afastaria os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Defende, ainda, que a multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil é indevida, por terem os embargos de declaração nítido propósito de
prequestionamento, invocando a
e precedentes.
Súmula 98/STJ
Impugnação ao agravo interno às fls. 2291-2299, na qual a parte agravada
sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a repetição dos argumentos do
recurso especial, a não impugnação específica dos fundamentos da decisão singular
), a incidência das Súmulas

e
Ainda, requer a
(Súmula 182/STJ
5/STJ, 7/STJ
83/STJ.
aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial, assentando, em síntese, que: não houve negativa de prestação jurisdicional
(arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil), porque o Tribunal
de origem apreciou as teses necessárias à solução da lide; as alegações de nulidade
das operações e de limitação de juros, tal como veiculadas, demandam interpretação
de cláusulas e reexame de fatos e provas, atraindo as Súmulas
e
; e a
5/STJ
7/STJ
multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil foi corretamente aplicada,
art. 1.026,
conforme orientação consolidada desta Corte
), cuja revisão exigiria
(Súmula 83/STJ
incursão no conjunto fático-probatório, vedada pela
.
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a:
afirmar genericamente a necessidade de prequestionamento, sem indicar
concretamente quais pontos do acórdão recorrido teriam permanecido sem
enfrentamento; sustentar, de modo abstrato, a possibilidade de revaloração jurídica,
sem demonstrar quais premissas fáticas teriam sido expressamente fixadas e
incontroversas no acórdão de origem que permitiriam o afastamento das Súmulas
e
; e invocar precedentes sobre a finalidade prequestionadora dos
5/STJ
7/STJ
Documento eletrônico VDA56304594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 3598a0c2-2581-427c-9a53-7e024149bf4d

embargos de declaração, sem enfrentar o fundamento específico da decisão agravada
de que a caracterização do intuito protelatório foi reconhecida com base em elementos
fáticos dos autos e, por isso, insuscetível de revisão em recurso especial.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnam, de
forma objetiva e suficiente, os fundamentos autônomos da decisão agravada, o que
impede o conhecimento do presente recurso. A absoluta falta de impugnação da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo interno, na linha do
entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.424.404/SP
em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos dos
capítulos autônomos da decisão agravada contra os quais a parte agravante decidiu se
insurgir inviabiliza o conhecimento do agravo interno quanto a tais pontos, ainda que
parte das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque o agravo interno, por
sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Tal compreensão visa a preservar a racionalidade do sistema recursal e a
evitar a rediscussão genérica de decisões devidamente fundamentadas.
Ainda que assim não fosse, por amor à argumentação, não mereceria êxito
a incursão da parte recorrente.
Ausente qualquer vício ou deficiência de fundamentação como reitera o
recorrente em sede de agravo interno. Não tendo, portanto, comprovado efetivamente
seus argumentos quanto à violação aos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, tem-se que há simples irresignação quanto à decisão
firmada.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 STJ.
ALEGADO VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de regresso ajuizada para ressarcimento de danos
cumulada com danos morais.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia. Precedentes.
3. "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182, do STJ).
Documento eletrônico VDA56304594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 3598a0c2-2581-427c-9a53-7e024149bf4d

4. Ausência de prova do ilícito demonstrada pela sentença e pelo acórdão
recorrido.
5. Reexaminar as conclusões realizadas pelo Tribunal de origem - no sentido de
verificar se houve culpa ou dolo do agravado no vício redibitório do bem - ensejaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial
(Súmula 7, do STJ).
6. É necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.120.024/SP
Turma, julgado em
DJe de
) (destaquei)
13/2/2023,
17/2/2023.
No tocante aos demais temas, acertada a alusão às Súmulas 5 e 7/STJ.
Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso especial, da
forma como interposto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Diversamente do que quer fazer crer o recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de
origem, da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à
tona juros, agiotagem, operação, caráter abusivo ou não de recurso interposto a fim de
deflagrar multa, etc., isto é, diversos temas que não ostentam imediata correlação com
a razão de ser do agravo interno porquanto eminentemente atrelados ao mérito da
controvérsia.
Note-se o entendimento em caso análogo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
. NÃO
SÚMULA N. 182/STJ
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando,
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.815.468/PB
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.

Conforme a jurisprudência desta Corte, ademais, não basta a reiteração
genérica das locuções anteriores, sem se rebelar tecnicamente contra as premissas
fáticas firmadas na decisão singular agora combatida.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA56304594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 3598a0c2-2581-427c-9a53-7e024149bf4d

A falta de refutação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do Agravo Interno, nos termos do § 1o, do Incide art. 1021,
.a (AgInt na Pet
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
CPC/2015
10.274/DF,
. Seção, DJe 19.12.2017)
Súmula 182/STJ
Por outro lado, não merece acolhimento o pedido formulado pela parte
agravada relativo à aplicação da multa prevista no § 4o do
do
. A
art. 1.021
CPC/2015
imposição de tal sanção não é automática. Pelo contrário. A condenação da parte
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que
não ocorre no presente caso.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 3598a0c2-2581-427c-9a53-7e024149bf4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.720.052 / SC
Número Registro: 2024/0295903-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00398808520138240038 03054007920198240011 3054007920198240011 398808520138240038
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO SCHAADT JUNIOR
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: DAX MERCANTIL SECURITIZADORA S/A
OUTRO
NOME
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : LEANDRO BELLO - SC006957
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
INTERES.
: RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
INTERES.
: ANDREIA SCHAADT
INTERES.
: BENEFIOS RECICLAGEM TÊXTIL LTDA - MASSA FALIDA
INTERES.
: ROBERTO SCHAADT
INTERES.
: GILSON AMILTON SGROTT
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA56642098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:30
Código de Controle do Documento: 4ba2ccca-c276-4b40-9533-dbe733026547

DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO SCHAADT JUNIOR
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: DAX MERCANTIL SECURITIZADORA S/A
OUTRO
NOME
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : LEANDRO BELLO - SC006957
FELIPE LOLLATO - SC019174
AGUINALDO RIBEIRO JÚNIOR - PR056525
FELIPE LOLLATO - PR087642
INTERES.
: RS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.
INTERES.
: ANDREIA SCHAADT
INTERES.
: BENEFIOS RECICLAGEM TÊXTIL LTDA - MASSA FALIDA
INTERES.
: ROBERTO SCHAADT
INTERES.
: GILSON AMILTON SGROTT
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: SANDRA HELENA FARIAS SCHAADT
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:30
Código de Controle do Documento: 4ba2ccca-c276-4b40-9533-dbe733026547